Tribunal: STF
Processo: ARE 1287634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RESPONSABILIDADE CIVIL. FIES. EXPECATIVA DE MATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA PER RELATIONEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional. Dessa forma, adoto as razões da douta sentença, abaixo transcrita, como fundamento desta decisão:
     ‘’Inicialmente, reconheço a ilegitimidade do FNDE para figurar no pólo passivo desta demanda, ao tempo em que finco a legitimidade passiva da União, justamente porque como bem alega o FNDE, as pretensas intercorrências na confirmação da inscrição ainda no processo relativo à complementação da inscrição, que se dá dentro do sistema FIES SELEÇÃO, é de responsabilidade da SESu/MEC (UNIÃO), conforme legislação vigente.
    Tanto é verdade que há nos autos a Nota Técnica n. 417747/2019/CGD/DTO/SE/MEC de 16/7/2019 (doc. 5, fls. 53/56), que por sinal, espanca qualquer dúvida quanto a evidente falha no serviço público prestado pelo Ministério da Educação, órgão da União. Nesta nota, o Sr. Rafael Bessa escreveu textualmente em conclusão: "A estudante selecionou o curso "1200578 - MEDICINA" que foi enviado para análise do Agente Financeiro de forma indevida, pois a IES não ofertou vagas para modalidade PFIES. O sistema não considerou a quantidade de vagas ofertadas, levando em consideração apenas se o Agente Financeiro tinha contrato com a mantenedora, por este motivo foi aprovado no Agente Financeiro e pré-selecionado no P-FIES.
    O sistema deveria ter pré-selecionado a segunda opção de curso para o estudante, no caos o curso 1184325 vaga para P-FIES". Ora, não há confissão mais clara de que houve um erro do sistema elaborado pelo MEC que a acima apresentada. No mesmo sentido, o ofício da UNIT (instituição de ensino) constante do doc. 6 (fl. 2). Nele, mencionou-se expressamente que "o impedimento (...) se deu em razão de um equívoco por parte do MEC que ofertou vagas mediante modalidade P-FIES para 2019.1 no curso de medicina da UNIT/AL sem qualquer adesão/autorização dessa instituição de ensino superior".
    Portanto, não me parece existir qualquer dúvida acerca da existência da falha do MEC (e consequentemente, da União) neste caso. Com efeito, a postura judicial combativa da União (doc. 14) é caracterizadora de venire contra factum proprium e violadora da boa-fé objetiva, quando era um caso óbvio de propositura de acordo.
    Essa falha, a meu sentir, implicou em danos morais indenizáveis, eis que não fora simples dissabor cotidiano. Com efeito, em decorrência do erro sistêmico do MEC, a autora teve a óbvia expectativa de iniciar o curso de medicina, pela modalidade P-FIES na UNIT e só depois de efetuar todas as diligencias para realização de matrícula fora informada que a vaga não havia sido ofertada pela IES. Resta demonstrada a má prestação do serviço pela UNIÃO. De modo a reparar o prejuízo causado à autora, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente e justo.’’ 
    Pelas razões expostas, a sentença deve ser mantida em sua integralidade." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente